Tribunal: TJES
Processo: 5000491-96.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-96.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ANGELITA TEIXEIRA LEITE DE ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
CONFIGURADA QUANTO À PROGRESSÃO PARA LETRA "E". AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. REFORMA PARCIAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.444/91. NECESSIDADE DE OPÇÃO EXPRESSA E REQUERIMENTO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A autora, Angelita Teixeira Leite de Araujo, servidora pública do Município de Baixo Guandu admitida em 08/01/2008, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. Alegou mora da municipalidade na implementação de benefícios estatutários, pleiteando: A implementação e o pagamento retroativo de progressões funcionais por letras. O pagamento de diferenças de adicionais por tempo de serviço (quinquênios). A concessão e o retroativo da gratificação por assiduidade (25%). A autora fundamentou seu pedido na defasagem salarial decorrente da omissão administrativa em aplicar os critérios de evolução na carreira e gratificações previstos em lei

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autoriais para: REJEITAR as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial; ACOLHER a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 17 de fevereiro de 2018; DECLARAR o direito da requerente às progressões salariais por letras, com base no critério temporal e considerando a inércia administrativa, na seguinte ordem e a partir das seguintes datas: Progressão para Letra B a partir de 08/04/2014; Progressão para Letra C a partir de 08/04/2017; Progressão para Letra D a partir de 08/04/2020; Progressão para Letra E a partir de 08/01/2023;
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: A) Da progressão salarial por letras, para as parcelas não prescritas (a partir de 17/03/2018), calculadas com base na TABELA ATUALIZAÇÃO SALARIAL (ID 22899085); B) Do adicional por tempo de serviço (quinquênio), para as parcelas não prescritas (a partir de 17/03/2018), considerando a mora de 09 (nove) meses de mora na implementação do segundo quinquênio (janeiro a setembro de 2018) e a incidência sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras; C) Da gratificação por assiduidade, para as parcelas não prescritas (a partir de 09/07/2018, respeitada a prescrição quinquenal), calculada sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras.

O Município recorre alegando, preliminarmente, a nulidade parcial por julgamento
extra petita
, uma vez que a condenação à progressão até a Letra "E" extrapolou o pedido inicial, restrito à Letra "D". Erro de fundamentação: aplicação do Estatuto dos Servidores Gerais (Lei 1.408/90) em vez do Estatuto do Magistério (Lei 1.444/91), regime jurídico próprio da autora. Necessidade de requerimento: sustenta que a gratificação por assiduidade exige opção expressa do servidor e requerimento administrativo, não sendo automática. Incongruência: aponta que o entendimento do juiz leigo diverge do entendimento do juiz titular da vara em casos análogos.

Verifica-se que a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
ao conceder a progressão até a Letra "E". Da análise da exordial, o pedido delimitou-se à progressão até a Letra "D", nível ao qual a servidora faria jus na data do ajuizamento. Assim, em observância ao princípio da congruência (Art. 492, CPC), a sentença deve ser decotada para limitar a progressão à
Letra "D"
.

Embora a sentença tenha aplicado a Lei nº 1.408/90, o regime jurídico da recorrida é o do Magistério (Lei nº 1.444/91). O art. 149 desta lei condiciona a gratificação de assiduidade à
opção
do profissional pela conversão da licença-prêmio em retribuição pecuniária. Diferente do adicional por tempo de serviço (quinquênio), que é automático , a assiduidade exige a manifestação de vontade do servidor sobre como deseja fruir o benefício (gozo ou pecúnia). Nesse sentido, os efeitos financeiros devem retroagir à data do
requerimento administrativo
(15/04/2021), e não à data da aquisição do direito (2018), pois a Administração não pode ser considerada em mora antes de ser provocada sobre a opção da servidora.

No que tange ao fundamento da progressão, mantenho o entendimento da sentença de que a desídia do Município em instituir as avaliações de desempenho não pode obstar o crescimento na carreira do servidor. Uma vez cumprido o interstício de 3 anos (requisito temporal), a progressão deve ser reconhecida, limitando-se, contudo, à Letra "D" conforme postulado.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso inominado para: Limitar a condenação relativa à progressão funcional até a Letra "D", excluindo-se o reconhecimento da Letra "E" por ser objeto estranho ao pedido inicial. Reformar o termo inicial dos efeitos financeiros da gratificação por assiduidade, fixando-o na data do requerimento administrativo (15/04/2021). Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos quinquênios e reflexos das progressões na base de cálculo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)